Tribunal: TJMT
Processo: 0000894-73.2013.8.11.0022
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000894-73.2013.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO BENEDITO NATES - CPF: 889.012.468-72 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Cumprimento de Sentença. Plano Verão. Homologação de Cálculo Pericial. Alegação de Erro Material. Depósito Judicial com Natureza Garantidora. Reiteração de Fundamentos já Analisados. Decisão Monocrática Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que homologou cálculo pericial em liquidação de sentença oriunda de expurgos inflacionários do Plano Verão, reconhecendo o adimplemento da obrigação no valor de R$ 20.019,27 e extinguindo o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC. O Agravante sustenta que o depósito judicial realizado teria caráter apenas garantidor e alega erro material no laudo homologado, o que teria acarretado excesso de execução.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo com base na homologação do laudo pericial que apurou a obrigação como adimplida; (ii) estabelecer se o laudo pericial homologado incorreu em erro material capaz de justificar a revisão dos valores fixados.

III.
Razões de Decidir

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, razão pela qual seus fundamentos são expressamente adotados como razão de decidir do acórdão, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

4. A sentença recorrida não declarou a extinção do feito com base no depósito judicial anterior, mas sim após regular liquidação por arbitramento, com homologação de laudo pericial elaborado por perito do juízo, observados os critérios fixados na sentença exequenda e nos Temas Repetitivos 685 e 891 do STJ.

5. O laudo pericial judicial apresenta metodologia clara, fundamentada em documentos bancários, e compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo comprovação de erro técnico grave.

6. A impugnação baseada em parecer de assistente técnico da parte não possui força suficiente para desconstituir o laudo pericial judicial, dotado de presunção de imparcialidade e tecnicidade.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a prevalência do laudo oficial sobre alegações genéricas de erro ou excesso de execução, salvo vício grave comprovado, o que não se verificou no caso concreto.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A homologação do laudo pericial que apura integralmente o valor devido autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC. 2. O simples depósito judicial com finalidade garantidora não configura adimplemento da obrigação. 3. O laudo pericial judicial prevalece sobre o parecer de assistente técnico da parte, salvo demonstração inequívoca de erro grave ou afronta à coisa julgada.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 924, II; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024; TJMT, N.U 0001723-20.2014.8.11.0022, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 0001898-14.2014.8.11.0022, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0000894-73.2013.8.11.0022

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que homologou o cálculo pericial e concluiu que o montante atualizado devido é de R$ 20.019,27 (vinte mil e dezenove reais e vinte e sete centavos) e impôs ao Recorrente o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Agravante, visando à submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, particularmente quanto à alegação de que a extinção do feito foi indevidamente decretada com fundamento no artigo 924, II, do CPC, uma vez que o depósito judicial efetuado teve natureza exclusivamente garantidora, não configurando adimplemento da obrigação.

Sustenta, ademais, a existência de erro material no laudo pericial homologado, afirmando que o saldo base considerado para o cálculo dos expurgos inflacionários do Plano Verão está incorreto, o que teria acarretado excesso de execução e enriquecimento sem causa da parte exequente, razão pela qual requer a reforma da decisão para o prosseguimento regular do feito, com readequação dos valores conforme os elementos técnicos apresentados.

Contrarrazões no Id. 308354383.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Ação de Liquidação de Sentença movida por
Reginaldo Benedito Nates
.

O Juiz sentenciante homologou o cálculo pericial e concluiu que o montante atualizado devido é de R$ 20.019,27 (vinte mil e dezenove reais e vinte e sete centavos) e impôs ao Recorrente o ônus de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante sustentou a nulidade da sentença quanto à extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC, ao fundamento de que o depósito judicial efetuado teve natureza de garantia da execução e não configura adimplemento da obrigação, sendo, portanto, indevida a extinção do processo.

Alegou que houve erro material no laudo pericial homologado, afirmando que o perito considerou saldo incorreto em conta (NCz$ 2.003,20 – dois mil e três cruzados novos e vinte centavos), quando o saldo efetivo seria de apenas NCz$ 800,65 (oitocentos cruzados novos e sessenta e cinco centavos), o que teria resultado em cálculo inflacionado da diferença devida ao poupador.

Argumentou, ainda, que o valor correto da diferença de remuneração do Plano Verão seria de NCz$ 163,83 (cento e sessenta e três cruzados novos e oitenta e três centavos), e não de NCz$ 342,04 (trezentos e quarenta e dois cruzados novos e quatro centavos), como lançado no laudo.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para adequação dos valores conforme indicado em seu parecer técnico.

Após analisar o feito, neguei provimento monocraticamente a
o Recurso de Apelação, sob o fundamento de que há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema.

Inconformado, o Agravante, visando a submissão da matéria ao órgão colegiado, reitera os mesmos fundamentos anteriormente deduzidos no Recurso de Apelação, particularmente quanto à alegação de que a extinção do feito foi indevidamente decretada com fundamento no artigo 924, II, do CPC, uma vez que o depósito judicial efetuado teve natureza exclusivamente garantidora, não configurando adimplemento da obrigação.

Sustenta, ademais, a existência de erro material no laudo pericial homologado, afirmando que o saldo base considerado para o cálculo dos expurgos inflacionários do Plano Verão está incorreto, o que teria acarretado excesso de execução e enriquecimento sem causa da parte exequente, razão pela qual requer a reforma da decisão para o prosseguimento regular do feito, com readequação dos valores conforme os elementos técnicos apresentados.

Contudo, como se depreende da análise do recurso, não há inovação recursal substancial. Os argumentos ora trazidos são mera repetição daqueles já devidamente enfrentados na decisão monocrática impugnada, razão pela qual adoto expressamente os fundamentos nela lançados como razão de decidir deste voto, por estarem tecnicamente adequados, juridicamente fundamentados e alinhados à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o julgador, ao enfrentar Agravo Interno, pode adotar os fundamentos da decisão agravada como razões do acórdão, desde que não deduzidos novos argumentos pela parte Recorrente
, in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador.

4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). (sem destaque no original)

Nesse contexto, reafirmo os seguintes fundamentos já lançados na decisão agravada, ora adotados como parte integrante deste voto:

“(...) Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da sentença que homologou o laudo pericial contábil e declarou extinta a obrigação executada, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, após reconhecer o adimplemento do valor apurado na liquidação por arbitramento.

Alega o Apelante que tal extinção seria indevida, pois o depósito judicial realizado teve finalidade meramente garantidora, não podendo ser equiparado ao pagamento da dívida. Sustenta, ademais, que o laudo pericial homologado padece de vícios materiais, por ter considerado saldo incorreto na conta vinculada ao Plano Verão, o que teria gerado cálculo superior ao efetivamente devido, resultando em alegado excesso de execução.

Nada obstante os esforços argumentativos do Banco Recorrente, nenhuma das teses por ela sustentadas se sustenta frente ao conjunto probatório dos autos e ao ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Em relação à alegada nulidade da sentença por indevida extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC, impõe-se desde logo o seu afastamento. A leitura atenta da sentença revela que não houve declaração de extinção do processo com fundamento no simples depósito judicial efetuado pelo Apelante, como equivocadamente afirma em suas razões.

Na realidade, o Juiz
a quo
determinou a liquidação da sentença por arbitramento, nomeando perito contábil, que, após análise técnica dos documentos bancários constantes dos autos e aplicação dos critérios jurídicos fixados na sentença exequenda e nos temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, apurou o valor da obrigação exequenda em R$ 20.019,27 (vinte mil e dezenove reais e vinte e sete centavos).

A referida perícia foi regularmente realizada, com apresentação de quesitos pelas partes, oportunidade de manifestação sobre o laudo e ampla produção do contraditório. O Exequente expressamente anuiu ao resultado da perícia. Já o Banco Executado apresentou impugnação, ancorada em parecer de assistente técnico.

O Julgador, de forma escorreita e fundamentada, entendeu que a perícia oficial atendeu aos requisitos legais e às balizas definidas tanto na sentença coletiva quanto na jurisprudência vinculante do STJ, especialmente os Temas 685 (juros de mora) e 891 (base de cálculo e correção monetária). Em razão disso, homologou o laudo pericial e declarou liquidada a obrigação, determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores devidos ao Autor, dentro dos limites do valor apurado.

É justamente essa liquidação integral da obrigação apurada judicialmente que permitiu o reconhecimento do adimplemento da prestação jurisdicional e ensejou a extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC.

Não há qualquer referência à extinção fundada no depósito judicial realizado anteriormente como garantia, tampouco confusão entre os conceitos de garantia e pagamento, como alega o Apelante. Portanto, a argumentação recursal parte de premissa fática incorreta e não encontra respaldo jurídico.

Importante destacar, a esse respeito, que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o simples depósito judicial para fins de garantia da execução não configura adimplemento da obrigação, razão pela qual, quando a extinção do feito se dá com base no art. 924, II, exige-se a demonstração da efetiva liquidação do débito, o que, no caso concreto, ocorreu somente após a homologação do laudo pericial contábil, e não por força do depósito anterior.

Portanto, não há nulidade alguma na sentença proferida, mas sim adequação perfeita aos comandos legais e à ordem processual vigente.

Quanto à alegação de erro material e excesso de execução, também não procede.

O Apelante alega que há erro material no laudo pericial homologado, afirmando que o perito considerou saldo incorreto em conta (NCz$ 2.003,20 – dois mil e três cruzados novos e vinte centavos), quando o saldo efetivo seria de apenas NCz$ 800,65 (oitocentos cruzados novos e sessenta e cinco centavos), o que teria resultado em cálculo inflacionado da diferença devida ao poupador.

Contudo, o laudo pericial contábil judicial — documento técnico elaborado por profissional de confiança do juízo, imparcial e equidistante das partes — demonstra com clareza o caminho metodológico adotado, a identificação do saldo base, os critérios de atualização aplicados e a fundamentação em precedentes jurisprudenciais obrigatórios.

O perito expôs de forma detalhada as movimentações da conta, os depósitos e saques, a remuneração creditada à época e os percentuais legalmente exigíveis, apresentando cálculo compatível com a sentença coletiva exequenda e com a jurisprudência consolidada.

Note-se que o valor apontado pelo perito (NCz$ 2.003,20) decorreu da análise dos documentos juntados pelo próprio Autor e dos registros de movimentação da conta, não havendo qualquer indício de má-fé, erro material evidente ou inobservância aos quesitos formulados.

A alegação de saldo incorreto parte exclusivamente do parecer de assistente técnico do Banco, que, ao contrário do perito judicial, não possui presunção de imparcialidade nem de tecnicidade suficiente para infirmar, por si só, a validade do laudo oficial.

A jurisprudência reiterada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o laudo pericial judicial deve prevalecer quando elaborado de forma técnica, fundamentada e submetida ao contraditório, salvo quando comprovadamente demonstrado erro técnico grave ou afronta aos limites da coisa julgada, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL E PELO ASSISTENTE TÉCNICO PRIVADO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO EXPERT DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU CONTRARIEDADE À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada. (TJMT. N.U 0001723-20.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, publicado no DJE 16/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nºs. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos. (TJMT. N.U 0001898-14.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, publicado no DJE 24/05/2025).

Mais ainda, o Julgador singular fundamentou expressamente que o cálculo homologado respeitou os critérios do Tema 891 do STJ, o qual estabelece que os expurgos inflacionários devem incidir sobre o saldo existente na data de janeiro de 1989, com atualização plena da obrigação até o efetivo pagamento, afastando-se a tese recursal de limitação indevida da base de cálculo.

Diante de tais fundamentos, não há qualquer vício na sentença impugnada. Ao contrário, a sentença encontra-se tecnicamente embasada, juridicamente coerente e harmônica com o entendimento jurisprudencial dominante, razão pela qual merece ser integralmente mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. (...)”

Assim, diante da falta de argumentos novos, da suficiência da fundamentação anterior e da correção técnica da decisão agravada, não vislumbro razão para alterar o julgamento proferido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, e mantenho na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025